Tribunal: TJDFT
Processo: 0715276-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715276-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA, MARINA - ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão que, ao deferir o processamento de recuperação judicial, advertiu que todos os prazos constantes da Lei de Falências seriam contados de forma corrida, proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação no 0713923-06.2021.8.07.0015, proposta por TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA, MARINA – ARTES GRÁFICAS LTDA-EPP e DOMINGOS SÁVIO TEIXEIRA (PRODUTOR RURAL). Eis o teor da decisão agravada: TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA, MARINA – ARTES GRÁFICAS LTDA-EPP e DOMINGOS SÁVIO TEIXEIRA (PRODUTOR RURAL, inscrito no CCE-GO 11.303.345-1, nome fantasia “FAZENDA BARREIRO”, requereram perante este Juízo sua RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sustentando atender aos requisitos exigidos para o benefício. [...] Ante o exposto, com apoio nas disposições do art. 52, da Lei n. 11.101/05, defiro o processamento da recuperação judicial de: [...] Por fim, advirto que todos os prazos constantes da Lei de Falências são contados de forma corrida, nos termos do art. 189, §1o, I, da Lei 11.101/05. [...] Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) os prazos recursais da Lei de Recuperação Judicial devem ser contados em dias úteis, conforme a disposição do artigo 219 do CPC; 2) a contagem em dias corridos prevista na Lei no 11.101/05 se refere aos prazos materiais; 3) estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal para determinar que os prazos recursais sejam computados em dias úteis; 4) no mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo devidamente recolhido (ID. 35290281). É o relatório. DECIDO. De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O agravante se insurge contra a parte da decisão que consignou que os prazos constantes da Lei de Falências são contados de forma corrida, nos termos do artigo 189, § 1o, da Lei no 11.101/05. De fato, há extensa controvérsia sobre a contagem dos prazos processuais nos processos de recuperação judicial, se deve ser em dias corridos, aplicando estritamente a lei especial, ou em dias úteis, com aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Porém, o conflito ainda não está posto no presente processo. A decisão agravada não adentrou a discussão sobre a contagem do prazo processual, tendo apenas descrito a norma constante no texto da Lei de Recuperação Judicial. Inclusive, da decisão agravada se extrai que a observação foi referente aos “prazos constantes da Lei de Falências”, não havendo nem mesmo a menção de prazos constantes em outros instrumentos processuais. Dessa forma, conclui-se que o presente agravo de instrumento esbarra nos requisitos de admissibilidade, seja pela porque é defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 141, 329, 336, 1.013, § 1o, e 1.014), seja pela ausência de interesse recursal do agravante, mesmo porque não houve recurso interposto para que se pudesse analisar a forma de contagem dos prazos recursais. A propósito, o exame de admissibilidade de eventual recurso de agravo de instrumento é realizado pela instância revisora. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador